Tribunal: TJDFT
Processo: 0041374-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041374-36.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EULER GOMES DE DEUS, MARIA IZABEL BORBA, PEDRO MOURA DE FREITAS, ROQUE PAULO FEITEN, VALDERSON LIMA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CARÊNCIA DA DEMANDA POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS NÃO ASSOCIADOS DO IDEC. REJEITADAS. MÉRITO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICES APLICÁVEIS. APLICABILIDADE DO RESP No 1.370.899/SP E DO RESP 1.111.117/PR. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA 20,36% (42,72% - 22,36%), APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação à suspensão do processo na origem, percebe-se que não há óbice à apreciação da questão de mérito, não havendo de se sobrestar estes autos até o julgamento definitivo no âmbito do RE 626.307/SP e REsp n. 1.438.263/SP. 2. Rechaça-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando a peça recursal combate o conteúdo decisório, abordando, portanto, a ratio decidendi. 3. No que se refere à ilegitimidade ativa, entendeu a Corte Superior que os poupadores (ou seus sucessores reconhecidos) possuem legitimidade para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no feito no 1998.01.1.016798-9, independentemente de integrarem os quadros associativos do IDEC. Diante dessa orientação firmada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, não é mais o caso de se sobrestar estes autos, para se aguardar o julgamento definitivo do REsp n. 1.438.263/SP. Tampouco se aplica à hipótese a orientação dada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE n. 573.232, com repercussão geral, julgado no dia 14/05/2014 e disponibilizado no DJe de 18/09/2014 (Tema 82), no qual se fixou o entendimento de que, em demandas propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial. 4. Assim como a tese firmada por ocasião do recente julgamento do RE n. 612.043 (que determinou que os autores devem provar que eram filiados à associação em momento anterior ou até o ajuizamento da demanda de conhecimento para fins de execução da sentença proferida em ação coletiva – Tema 499), há que se distinguir que a repercussão geral do paradigma suscitado diz respeito às demandas coletivas (de rito ordinário) que envolvam a legitimação por meio de representação processual (art. 5o, XXI, da CF/88) exclusivamente na defesa dos interesses e direitos dos seus associados. Contudo, diverso é o caso destes autos, em que a Ação Civil Pública originária foi proposta pelo IDEC, na condição de substituto processual, segundo as regras do microssistema da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor. 5. No que tange ao termo inicial da incidência dos juros de mora, não subsiste controvérsia, diante do pronunciamento final do c. STJ no bojo do Recurso Especial no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, no qual ficou sedimentada a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. 6. Não há que se falar em excesso de execução ou ofensa à coisa julgada quando se pleiteia, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, a condenação ao pagamento dos expurgos inflacionários de planos econômicos incidentes sobre os saldos de cadernetas de poupança, uma vez que se refere apenas à aplicação da correção monetária necessária a preservar o valor real da moeda, diante de inflação ocorrida. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035, todos do Código de Processo Civil/2015, asseverando a ilegitimidade ativa do recorrido, porque a sentença coletiva beneficiaria apenas os poupadores que eram associados ao IDEC à época da propositura da ação. Argumenta, também, que os ora recorridos não são beneficiários da sentença civil pública prolatada pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília sob o no 1998.01.1.0167989, razão pela qual carecem de título líquido, certo e exigível que ampare o cumprimento de sentença nos termos em pleiteado; b) artigo 1.036 do CPC/2015, requerendo a suspensão do processo até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.438.263; Requer efeito suspensivo ao recurso. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que se refere à alegada ofensa aos artigos 17, 485, inciso VI, e 1.035, todos do CPC/2015, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.391.198/RS (tema 723), do REsp 1.361.800 (tema 685) e do REsp 1.392.245/DF (tema 887), concluiu que "A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal"; e que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Quanto à suposta ofensa ao artigo 1.036, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ser devida a suspensão do recurso, por força da afetação da matéria debatida no REsp Repetitivo 1.438.263/SP, não vislumbro ser a providência cabível. Cumpre consignar que, em 27/9/2017, a Segunda Seção do STJ decidiu desafetar o Resp 1.438.263-SP, de modo que a pretensão recursal, nesse ponto, fica prejudicada. Ainda que assim não fosse, a decisão do Resp 1.438.263-SP não poderia influenciar na questão da legitimidade ativa tratada neste feito. Isso porque, de acordo com precedente específico firmado em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça entende que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029